Tribunal: TJMT
Processo: 1020832-09.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020832-09.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONI CARLOS DONA - CPF: 592.909.949-91 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020832-09.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1020832-09.2023.8.11.0015

Recorrente:
Roni Carlos Dona

Recorridos:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR –
INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade.
O
quantum

indenizatório
deve ser mantido, pois
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020832-09.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1020832-09.2023.8.11.0015

Recorrente:
Roni Carlos Dona

Recorridos:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Roni Carlos Dona

Ação:
de Indenizatória por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id. 199516832): julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, condenou a requerida, a título de danos morais
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos passageiros,
totalizando a verba indenizatória R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 199516833)
:

defende a reforma da sentença para que seja majorado o valor dos danos morais fixados.

Contrarrazões
(Id.199516839):

requer a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020832-09.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1020832-09.2023.8.11.0015

Recorrente:
Roni Carlos Dona

Recorridos:

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que o recorrido adquiriu passagens da empresa aérea para poder participar da formatura do seu filho, partindo de Sinop/MT com destino a Campinas/SP com partida prevista para o dia 14/01/2022 às 01h40 e chegada ao destino final às 05h00 do mesmo dia.

Alega que o voo foi cancelado, e que a companhia aérea o realocou em outro voo partindo de Cuiabá, desta forma teve que se deslocar cerca de 500 km de Sinop/MT até Cuiabá/MT por via terrestre.

Ao chegar ao aeroporto em Cuiabá aduz que o voo foi novamente cancelado, e que a companhia aérea o reacomodou em voo subsequente operado por outra empresa aérea, deixando de informar seu horário de chegada ao destino final.

Diante dos transtornos suportados, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação da companhia aérea no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos passageiros,
totalizando a verba indenizatória R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Irresignado com o valor da indenização interpôs o presente recurso para majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No presente caso não deve ser acolhido o pedido de majoração do quanto indenizatório, tendo em vista que o autor não comprova que a remarcação do voo original ocasionou atraso superior a 04 horas para chegada ao destino final, ou que tenha sofrido outros danos em razão da remarcação, deve ser mantido o valor indenizatório.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ATRASO DENTRO DA PREVISIBILIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial. 2. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea do destino Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/BSB e destino final em Salvador/BA, com ida em 15/09/2022 às 04h45min. Ocorre que no voo de retorno em 20/09/2022 às 15h10min, saindo de Salvador/BA, com conexão em Guarulhos/SP e chegada em Cuiabá/MT prevista para às 00h05min sofreu cancelamento e alterações, resultando num atraso superior a 06 (seis) horas. 3. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral. 4. Por outro lado, a cia aérea sustenta que não houve cancelamento de voo mas sim um atraso de 02h40min, em razão de uma manutenção não programada na aeronave, no entanto, o respectivo atraso não ensejou sequer na perda do voo de conexão, inexistindo qualquer ato lesivo a passageira. 5. Conforme consta nos autos, o voo de retorno inicialmente contratado sairia às 15h10min, no entanto, em razão da manutenção não programada, decolou apenas às 17h35min, no entanto, o tempo de atraso está dentro da previsibilidade, ou seja, é ínfimo, não se verificando dano moral “in re ipsa”. 6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Verifico que, a parada para manutenção da aeronave alocada para a realização do voo contratado pela parte Reclamante não resultou em atraso superior a 04 (quatro) horas, do horário inicialmente pactuado, situação que não configura falha na prestação do serviço reclamado, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência pátria. (...) Ressalta-se que, o voo alterado se referiu ao voo de retorno da viagem devidamente usufruída pela parte Reclamante, sem notícias da ocorrência de qualquer evento desabonador, de modo que o mero prolongamento do voo por pouco mais de 02h20min (duas horas e vinte minutos), no retorno da viagem plenamente gozada, não revelou a ocorrência de qualquer prejuízo ao direito da personalidade da parte Reclamante”. 7. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade. 8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1031436-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum
indenizatório, o valor de R$3.000,00 (oito mil reais) para cada um dos passageiros, arbitrado pelo juízo de origem,
não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024